Tribunal: TJES
Processo: 5015980-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015980-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DEIVISON DE OLIVEIRA REIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. MOTIM E DESOBEDIÊNCIA A ORDEM LEGÍTIMA DE SERVIDOR. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PUNIÇÃO COLETIVA. PROVAS TESTEMUNHAIS E PERICIAIS HARMÔNICAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por
Deivison de Oliveira Reis
contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave (art. 50, VI, da LEP), em razão de sua participação em movimento de subversão à ordem ocorrido na unidade prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) Verificar se há nulidade da decisão por ausência de fundamentação idônea; e (ii) examinar se houve punição coletiva ou ausência de individualização da conduta do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão atacada encontra-se devidamente fundamentada, com indicação precisa dos fatos, provas e dispositivos legais aplicados, atendendo ao art. 93, IX, da CF e art. 59, parágrafo único, da LEP.
4. O procedimento administrativo disciplinar (PAD nº 10/2023) demonstrou, com base em depoimentos de agentes penitenciários e laudo de lesões corporais, que o agravante participou ativamente de motim e desobedeceu ordens legítimas dos servidores.
5. O exame pericial constatou três ferimentos compatíveis com disparos de munição não letal, infirmando a tese defensiva de que o apenado teria sido apenas atingido “de raspão” enquanto permanecia passivo.
6. Não configurada punição coletiva, pois o PAD individualizou as condutas e atribuiu responsabilidade pessoal aos internos conforme os atos praticados.
7. Correta, portanto, a subsunção ao art. 50, VI, c/c art. 39, II e V, da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar rejeitada. Recurso
conhecido e improvido
.

Tese de julgamento
:

A decisão que reconhece falta grave na execução penal é válida quando devidamente fundamentada e amparada em provas idôneas, não configurando punição coletiva a responsabilização individual do apenado por sua conduta em motim prisional.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 93, IX; LEP, arts. 39, II e V, 50, VI e 59, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
Não há citação expressa de precedentes no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Nº
5015
980-29.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: DEIVISON DE OLIVEIRA REIS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – PRELIMINAR

1. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A Defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação idônea, alegando que o Juízo
a quo
utilizou-se de motivação implícita.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

Ao contrário do alegado pelo agravante, a r. decisão atacada (ID nº 320.1, anexa ao ID nº 16128027, pág. 15-21) encontra-se devidamente motivada. A Magistrada de piso descreveu de forma clara os fatos apurados no Processo Administrativo Disciplinar (PAD nº 10/2023), destacando a conduta do reeducando que, ao desobedecer ordens legítimas dos servidores e insurgir-se contra as normas da unidade prisional, incorreu na infração disciplinar.

A decisão judicial indicou expressamente o enquadramento legal da conduta (Art. 50, VI, c/c Art. 39, incisos II e V, ambos da LEP), demonstrando o livre convencimento motivado em estrita observância ao Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao Art. 59, parágrafo único, da LEP.

Não há, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida, eis que a decisão está revestida de fundamentação suficiente.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
DEIVISON DE OLIVEIRA REIS
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que, nos autos da execução nº 0005703.16.2007.8.08.0050, reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, prevista no art. 50, inc. VI, da LEP.

Em suas razões recursais (Id. 16127968), a douta Defesa pugna pela reforma do
decisum
. Preliminarmente, aponta a nulidade da decisão por suposta ausência de fundamentação idônea. No mérito, busca o afastamento da falta grave, argumentando, em síntese, que a sanção imposta configurou punição coletiva, carecendo da devida individualização da conduta imputada ao apenado. Sustenta a negativa de autoria, afirmando que o agravante apenas foi atingido de raspão por um disparo de borracha enquanto estava no canto da quadra e que não participou de qualquer ato de subversão.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 16128027 pugnado pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 16583840).

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta no processo administrativo que no dia 25 de setembro de 2023, ocorreu a suposta transgressão disciplinar em face do agravante na qual o interno teria envolvimento em um suposto motim ocorrido na referida data.

De acordo com o histórico do procedimento narrado, a penitenciária passaria por uma revista de um grupo especial, e que devido a isto, um interno identificado no procedimento, disse que tal conduta seria
“esculacho”
e que não iria contribuir com a ação dos agentes ali presentes.

Após tomar as devidas providências com o interno que não colaboraria com a ação dos agentes de segurança, narra o texto do procedimento que os outros presos (que já estavam na quadra), começaram a se exaltar. Todos os presos da justiça, cerca de 160 (cento e sessenta) que estavam na quadra, se dividiram em 02 (dois0 grupos em que se agrediam verbal e fisicamente.

Os policiais foram obrigados a utilizar granada de pimenta e gás lacrimogênio, não sendo suficiente, fora utilizada a munição AM-403/P (balas de borracha).

Tal procedimento se fez ineficiente, conforme o texto do PAD e alguns internos se posicionaram na porta da quadra e pediram o retorno para suas celas.

Após toda a confusão generalizada com a presença de incontáveis policiais, cerca de 02 (duas) equipes distintas, constataram que alguns internos se feriram.

Pois bem.

No mérito, a Defesa requer o afastamento da falta grave, sob o argumento principal de que se tratou de
"punição coletiva
", sem a devida individualização da conduta do apenado.

Sem razão, contudo.

A alegação defensiva de punição coletiva é insubsistente. Conforme bem pontuado pelo Ministério Público em ambas as instâncias, o Processo Administrativo Disciplinar contou com ampla instrução, na qual a conduta de cada um dos apenados envolvidos nos fatos ocorridos em 25 de setembro de 2023 foi devidamente individualizada.

A materialidade e a autoria da falta grave estão sobejamente comprovadas. Os depoimentos dos agentes de segurança penitenciária, Fabrício Pires da Silva e Fernanda Marcela da silva Uliana, colhidos no PAD, são coesos e harmônicos ao descrever o tumulto generalizado, a divisão dos internos por facções (PCV e PCC), a recusa em acatar as ordens legais e a necessidade do uso escalonado de munições não letais para conter o movimento subversivo.

Tais depoimentos, prestados por agentes públicos no exercício de suas funções, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, constituindo prova idônea e suficiente para a caracterização da falta grave, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A versão defensiva do agravante, por outro lado, mostra-se isolada e flagrantemente contraditória com as provas materiais dos autos.

Em seu depoimento no PAD (item 258.1, p. 64), o agravante alegou que
"estava no canto da quadra quando foi atingido de raspão por um disparo de borracha"
, negando participação nos atos de subversão.

Todavia, o Laudo de Exame de Lesão Corporal (efetuado em 26/09/2026, pp. 43 e 44 do PAD) infirma categoricamente sua versão. O exame pericial constatou que o apenado foi alvejado por
três vezes
, identificando três pontos de impacto distintos:

Uma ferida superficial (aprox. 2,5 cm) na região paravertebral esquerda (costas);

Uma ferida superficial (aprox. 2,5 cm) na área escapular direita (omoplata);

Uma mancha roxa (aprox. 3 cm por 2 cm) na região da crista ilíaca anterosuperior esquerda (quadril frontal).

A inconsistência entre a alegação de um único disparo
"de raspão"
e a constatação pericial de três impactos diretos demonstra que o agravante não estava passivamente no
"canto da quadra"
, mas sim participou ativamente do movimento subversivo, sendo alvo direto das ações de contenção dos agentes.

Dessa forma, restou comprovado que o agravante aderiu aos atos de desordem, não acatando as ordens dos servidores, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo disciplinar do Art. 50, VI (inobservância dos deveres do Art. 39, II e V), da Lei de Execução Penal.

Inexiste, portanto, ilegalidade ou afronta aos princípios constitucionais invocados, sendo a manutenção da decisão medida de rigor.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.